Tribunal: TJES
Processo: 5008157-09.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008157-09.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PATRIC MANHAES DE ALMEIDA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008157-09.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: PATRIC MANHAES DE ALMEIDA
PACIENTE: NATAN VITOR TEIXEIRA DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - VARA ÚNICA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
NATAN VITOR TEIXEIRA DE SOUZA,

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUÍZ DE DIREITO DA COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE, nos autos do Processo nº
0000370-04.2022.8.08.0068
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Argumenta o impetrante que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, apresentando o magistrado fundamentos genéricos para a imposição do encarceramento. Ademais, alega que fora concedida ordem de
habeas corpus
à corré, buscando, assim, a extensão do benefício.

Deste modo, alegando ausência do
periculum in libertatis
, requer a expedição de alvará de soltura com a imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 3273869). Informações da autoridade coatora (ID 3350406). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3367842), opinando para que seja concedida a ordem.

É o relatório.
Em mesa para julgamento (art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno).

VITÓRIA-ES, 19 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008157-09.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: PATRIC MANHAES DE ALMEIDA
PACIENTE: NATAN VITOR TEIXEIRA DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
NATAN VITOR TEIXEIRA DE SOUZA,

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUÍZ DE DIREITO DA COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE, nos autos do Processo nº
0000370-04.2022.8.08.0068
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Argumenta o impetrante que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, apresentando o magistrado fundamentos genéricos para a imposição do encarceramento. Ademais, alega que fora concedida ordem de
habeas corpus
à corré, buscando, assim, a extensão do benefício.

Deste modo, alegando ausência do
periculum in libertatis
, requer a expedição de alvará de soltura com a imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 3273869). Informações da autoridade coatora (ID 3350406). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3367842), opinando para que seja concedida a ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu o pedido liminar,
concedendo a liberdade provisória
.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Assim, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que para a decretação da prisão preventiva, necessário prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), e necessário para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
).

Consta dos autos que, No dia 22/7/2022, policiais militares em patrulhamento preventivo pelo Município de Água Doce do Norte observaram intensa movimentação de usuários de drogas entrando e saindo de uma residência. Afirmam que o paciente foi até a porta da casa e pegou, com a corré Carla Stephany Dias de Jesus, um objeto pequeno, similar a uma pedra de crack.

Após os fatos, os policiais resolveram realizar a abordagem, contudo Carla Stephany Dias de Jesus correu para o interior do imóvel carregando uma sacola, a qual jogou em cima da cama. Recolhido o material, foram encontrados dentro da sacola 27 (vinte e sete) pedras de crack, além da quantia de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais) e um aparelho de celular. Paralelamente, o paciente começou a correr, contudo foi alcançado, abordado e detido.

Perante a autoridade policial, apesar do paciente dizer que é usuário de drogas, afirmou que a sacola contendo 27 (vinte e sete) pedras de crack lhe pertence.

Assim, tendo como base o Auto de Apreensão e o depoimento dos policiais militares, presente o
fumus comissi delicti
, em razão da grande quantidade de droga encontrada para apenas um usuário, bem como pela quantia em dinheiro apreendida.

Todavia, no que tange ao
periculum in libertatis
,
entendo que não esteja presente. Explico.

A quantidade apreendida não foi grande, não sendo observado na residência ou na posse do paciente qualquer material para preparo e embalo da droga.

Em consulta ao INFOPEN e ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não há registro criminal em nome do paciente.

Sua conduta não apresentou periculosidade e não há demonstração de que solto poderá colocar em risco a instrução processual ou a aplicação da pena.

Deste modo, não vislumbro presente o
periculum in libertatis
necessário para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida, CONCEDENDO a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008157-09.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: PATRIC MANHAES DE ALMEIDA
PACIENTE: NATAN VITOR TEIXEIRA DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN LIBERTATIS.

ORDEM
CONCEDIDA
.

1. A segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

2.
In casu,
a conduta realizada pelo paciente não apresentou periculosidade e não há demonstração de que solto poderá colocar em risco a instrução processual ou a aplicação da pena.

3
.
Habeas
Corpus

concedido
.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.